Tribunal: TJSP
Processo: 0000120-98.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO POR TERCEIRO – REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DO ESTADO – É inderrogável a competência (ratione materiae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que contenham pretensão de reparação de danos, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva extracontratual de terceiro (art. 186 cc. art. 927, do CC/2002),

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO POR TERCEIRO – REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DO ESTADO – É inderrogável a competência (ratione materiae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que contenham pretensão de reparação de danos, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva extracontratual de terceiro (art. 186 cc. art. 927, do CC/2002), ainda mais se decorrentes de acidente de veículo – matéria não afeta ao Direito Público, por força do disposto no art. 5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013, deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido.